Tribunal: TJDFT
Processo: 0700524-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA O CUMPRIMENTO. DEMORA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor CONSULTA E TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA NEURO - ADULTO E CONSULTA E TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA UROGINECOLOGICA - ADULTO, conforme os critérios de prioridade clínica da Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Pretende a reforma da sentença para fixar prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 43933889). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 43933897). Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 44000274). Manifestação do Ministério Público (Id. 44057347).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. O autor aguarda consulta em fisioterapia neuro-adulto desde o dia 18/07/2022 e em fisioterapia uroginecologia desde o dia 29/08/2022 e apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que as consultas tenham sido realizadas, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
7. Assim, comprovada a necessidade das consultas e ultrapassado o prazo razoável para atendimento, deve ser garantido o procedimento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.